Tribunal: TJES
Processo: 5012065-40.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012065-40.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIANO DIAS JUNIOR

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE COLATINA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5012065-40.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIANO DIAS JUNIOR

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE COLATINA - 4ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA À FIANÇA. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DELITO PREVISTO NO ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRISÃO CAUTELAR AFASTADA PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA EXCLUSIVAMENTE POR NÃO PAGAMENTO DE FIANÇA. ILEGALIDADE. DISPENSA DA FIANÇA A TEOR DO ART. 325, §1º, I DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES SUBSIDIÁRIAS MANTIDAS. ORDEM CONCEDIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5012065-40.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIANO DIAS JUNIOR

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE COLATINA - 4ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de
FABIANO DIAS JUNIOR
em face o suposto ato coator praticado pelo o Juízo de Audiência de Custódia do Centro de Triagem de Colatina, que concedeu a liberdade provisória ao paciente, estipulando fiança ao assistido no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Segundo a defesa, o valor arbitrado é ilegal, pois ultrapassadas mais de 72 (setenta e duas) horas desde a fiança imposta, não fora realizado qualquer pagamento por parte do autuado ou de sua família, inegavelmente hipossuficientes – o que é confirmado pela necessidade de assistência jurídica gratuita da Defensoria Pública.

De acordo com os documentos que instruem os autos, o paciente teria, em tese, praticado o delito previsto no
art. 16 do Estatuto do Desarmamento
.

De acordo com a ata da audiência de custódia:

Consta no auto de prisão em flagrante que, durante patrulhamento preventivo no Bairro Honório Fraga, os policiais visualizaram um veículo que ao avistar a viatura reduziu a velocidade para evitar a abordagem. Em razão disso, os militares realizaram a abordagem no veículo em que haviam dois indivíduos, que informaram que vinham de Baixo Guandu para dar carona a uma mulher que estava na rodoviária. Foi realizada busca pessoal nos indivíduos onde com Laerte Rahnacan Martins Pereira, condutor do veículo, foi encontrada uma quantia de R$ 950,00 e com Fabiano Dias Júnior nada foi encontrado. Foi realizada busca no interior do veículo e foi encontrado um revólver com 6 munições intactas. Diante dos fatos os indivíduos foram encaminhados para a delegacia. Em consulta aos sistemas EJUD, SIEP, SEEU, INFOPEN e PJE do TJES, bem como no BNMP 2.0 constatei que inexistem procedimentos em desfavor do autuado.

Saliento, desde logo, já ter sido afastada pela autoridade tida por coatora a necessidade da prisão cautelar, o que torna dispensável a análise do preenchimento, ou não, dos requisitos contidos no artigo 312. A liberdade, frise-se, já foi deferida, cabendo ao Tribunal apenas avaliar se a medida cautelar imposta observou a razoabilidade e a proporcionalidade.

Sabe-se que “
se o paciente declara não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança, ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, deverá ser colocado em liberdade, uma vez que não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo seu não pagamento
.” (STJ, HC 287.252/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015)

No caso, verifico que o paciente foi preso no dia 06 de outubro de 2023 em razão da ausência de condições financeiras para o pagamento da fiança, o que resta evidenciado pelas circunstâncias fáticas apresentadas, considerando que se encontra assistido pela defensoria pública. Até o dia da concessão da liminar - 10 de outubro - encontrava-se encarcerado

Diante destas circunstâncias, é possível a dispensa da fiança fixada, a teor do que prevê o Código de Processo Penal.

Vejamos o que dispõe o CPP:

Art. 325, §1º. Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código;

II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços);

III - aumentada em até 1.000 (mil) vezes.

Sendo assim, deve ser confirmado o deferimento liminar, a fim de dispensar a fiança, nos moldes do art. 325 § 1° do CPP.

Mantenho inalteradas, no entanto, as demais medidas substitutivas do art. 319 do CPP.

Por fim,
não há que se falar em julgar prejudicada a ação em razão do deferimento liminar
. Como é sabido, a liminar é uma decisão provisória, cujos efeitos podem ser revogados ou modificados a qualquer momento, de acordo com o desenvolvimento do processo ou novas prova apresentadas. Assim, mesmo que a medida tenha sido deferida em caráter liminar, é fundamental que se aprecie o mérito da ação, para que se estabeleça uma decisão definitiva sobre o tema.

Isso posto, sem maiores delongas, concedo a ordem pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para conceder a ordem.

É como voto.